Tribunal: TCU
Processo: 005.452/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 92025, modalidade Pregão e Uasg 80033 (Objeto: OBJETO1.1. Registro de Preços para eventual contratação de prestação de serviço demonitoramento pessoal com acionamento de dispositivo eletrônico deemergência portátil e locação de aparelhos celulares com aplicativoembarcado, nos termos deste Edital e seus anexos.1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 2 itens, conformetabela constante no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), devendo olicitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.1.2.1. Em caso de discordância existente entre as especificações desteobjeto descritas no CATSER e as especificações constantes deste Edital,prevalecerão as últimas.1.3. Regime de execução: Empreitada por preço unitário.1.4. Não haverá outros órgãos participantes nesta licitação, haverá apenas oTRT3 como órgão gerenciador.)

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90009/2025, sob a responsabilidade de Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, com valor estimado de R$ 1.199.085,12, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de prestação de serviço de monitoramento pessoal com acionamento de dispositivo eletrônico de emergência portátil e locação de aparelhos celulares com aplicativo embarcado, nos termos do edital e seus anexos. Considerando que o pregão objeto da denúncia é regido pela Lei 14.133/2021 c/c a Lei Complementar 123/2006, o Decreto 11.462/2023 e a Instrução Normativa Seges/ME 73/2022; Considerando que o denunciante alega, em síntese, a ocorrência de impropriedade na definição do objeto e falta de clareza nas exigências técnicas e a imprecisão quanto à responsabilidade sobre a solução tecnológica; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações concluiu que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a AudContratações concluiu que está configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preços cujo contrato está na iminência de ser assinado, bem como que está afastado o perigo da demora reverso em razão de o objeto licitatório não ser essencial ao funcionamento das atividades da Unidade Jurisdicionada; Considerando, não obstante, que a AudContratações concluiu que não se verifica, nos autos, qualquer indício de que (1) a definição do objeto ou a ausência de sua classificação como solução de tecnologia da informação e comunicação tenha acarretado restrição à competitividade, risco relevante à execução contratual ou violação aos princípios da legalidade, planejamento, eficiência ou economicidade; bem como que não há nos autos indícios de que (2) a definição das responsabilidades tenha causado prejuízo à competitividade, à economicidade ou à segurança da contratação, tampouco violado os princípios da legalidade, planejamento, eficiência ou economicidade; Considerando que a unidade técnica concluiu que não há plausibilidade jurídica nas supostas irregularidades apontadas pelo denunciante; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, a AudContratações constatou que, a despeito de estar configurado o perigo da demora e afastado o perigo da demora reverso, não há plausibilidade jurídica nas supostas irregularidades apontadas pelo denunciante; Considerando que, no âmbito do TC Processo 022.130/2024-1 , foi examinada representação relativa ao Pregão Eletrônico SRP 19/2024, sob responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, cujo objeto era o registro de preços para eventual locação/comodato de dispositivo eletrônico de emergência portátil com software de monitoramento, a ser instalado na Central de Monitoramento da Secretaria de Inteligência e Polícia Institucional do TRT3 ou em outros locais a serem futuramente indicados - edital antecessor do certame ora em análise; Considerando que naquela oportunidade foram apontadas supostas irregularidades na definição do objeto, na insuficiência das exigências técnicas e na imprecisão quanto à responsabilidade sobre a solução tecnológica; Considerando que, por meio do Acórdão 2554/2024-TCU-Plenário , o Tribunal conheceu a representação, mas não proferiu determinação, recomendação ou ciência quanto aos pontos mencionados, limitando-se a dar ciência apenas da ausência de estudos internos ou levantamentos de demanda e necessidade que justificassem, de forma clara, o quantitativo a ser registrado na ata de registro de preços e o quantitativo a ser adquirido de forma imediata; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, peças 12 e 13, os quais propõem indeferir a medida cautelar, conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) informar ao denunciante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e) arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 250, inciso I, c/c o artigo 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.452/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.